Tribunal: TJDFT
Processo: 0738253-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738253-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA CORREA CHOAIRY REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE CHOAIRY DE ABREU APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem (Processo n. 0736099-16.2024.8.07.0001), verifica-se que houve notícia do óbito da apelante/autora (ID 214939213 dos autos de origem), bem como houve superveniência de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 217669588). Tendo em vista que os presentes autos versam sobre cumprimento provisório da decisão liminar (caráter precário), intime-se no prazo de 5 (cinco) dias os herdeiros a parte autora (apelante), os quais já estão habilitados no processo principal (Processo n. 0736099-16.2024.8.07.0001), para que se manifestem acerca do interesse recursal, considerando-se que a decisão liminar foi revogada pela sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora